Tribunal: TJES
Processo: 5030888-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030888-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA REIS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A controvérsia versa sobre a ausência de pagamento das cotas condominiais de Agosto, Setembro e Outubro de 2022. Alega a parte autora que no ano de 2023, após mudar a gestão do Condomínio Requerido, e o novo síndico Francisco assumir a administração, a requerente foi informada por mensagem via WhatsApp, que nas planilhas de gestão do Condomínio do ano de 2022 deixada pelo síndico anterior, constava anotado que a requerente se encontrava com as cotas condominiais dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 em aberto que somavam o valor total de R$1.162,77 (mil cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que realizou o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 à ré e que estes não foram compensados, o que resultou na cobrança, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I).

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)